Tribunal: TJDFT
Processo: 0714585-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Caso o réu não consiga se desincumbir do ônus probatório de comprovar que não sabia da origem ilícita do bem, inviável a absolvição com base na insuficiência probatória.

2. Recurso conhecido e não provido.